Tribunal: TCU
Processo: 010.973/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6884/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.973/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alinson Vinicius Souza Alexandre (XXX.587.529-XX); Andre Fagner Batista da Silva (XXX.278.607-XX); Edenilson Tondo da Silva (XXX.124.929-XX); Everton Luiz Levandoski (XXX.147.949-XX); Gustavo Henrique Dias Alves Ornelas (XXX.744.356-XX); Marilia Araujo Felix (XXX.994.187-XX); Nilton Cezar Estevam (XXX.122.151-XX); Rafael Fonseca Araujo (XXX.167.851-XX); Thiago Henrique Bertola de Avila (XXX.526.769-XX); Tiago de Alencar Sotana (XXX.126.589-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.